Tribunal: TJSP
Processo: 1037601-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1037601-53.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000754453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037601-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOWAL TRANSPORTES LTDA, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1037601-53.2019.8.26.0100
VOTO No 38.358
2
APELAÇÃO No 1037601-53.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - 29a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: JOWAL TRANSPORTES LTDA (ré)
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO VALÉRIA LONGOBARDI
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Avarias em acidente
de trânsito. Abordagem reparatória. Lide de regresso
encaminhada por companhia seguradora. Colisão
traseira. Inobservância de regra de prudência (menor
velocidade e distância de segurança). Juízo de
procedência. Apelo da ré. Desprovimento.
VOTO No 38.358
RELATÓRIO
Abordagem reparatória para compor prejuízos
em ocorrência de trânsito, demanda de regresso (companhia
seguradora, sub-rogada em direitos de cliente, segurado), juízo de
procedência (fls. 93/96), apela a ré, batendo-se pela inversão de
resultado.
Resposta recursal, a fls. 121/127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1037601-53.2019.8.26.0100
VOTO No 38.358
3
FUNDAMENTAÇÃO
Culpa que se explica pela inobservância de
melhor cautela (baixa velocidade e razoável distância de segurança),
assim precipitando colisão traseira, a ré, aqui apelante, não logrou
provar em contrário, senão a confirmar a respectiva incúria, com
indicações, nesse sentido, desde o registro da ocorrência (fls. 34/36),
ainda do que esclarecem fotografias juntadas a fls. 39/40.
Dano
material,
suportado
pela
autora,
informado por documentos, totalizando a quantia de R$ 10.675,00 (fls.
41/46, 47 e 85/87), não se dispõe de mínimo contraponto para
desqualificar a constituição do crédito reparatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator